Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-29.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CITAÇÃO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMPRESA PARCEIRA DA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. PJE. LEI 11.419/2006. PORTARIA GC 160, DE 11 DE OUTUBRO DE 2017, ALTERADA PELA PORTARIA GC 140, DE 17 DE SETEMBRO DE 2018.
1. Tratando-se de empresa privada parceira de expedição eletrônica, tem prevalência a intimação/citação eletrônica realizada por meio do portal eletrônico (sistema PJe), nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006 e dos arts. 2o e 5o da Portaria PG no 160/2017 do TJDFT, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018.
2. A própria pessoa jurídica deve indicar os responsáveis pelo acompanhamento da tramitação dos processos judiciais eletrônicos.
3. Cadastrados e providos de login para identificação e acesso, os indicados serão os responsáveis por acompanhar todas as citações/intimações feitas pelo meio eletrônico que, suprirá qualquer outra forma de intimação, inclusive a do órgão oficial, exceto casos previstos em lei.
4. O cadastro da empresa como parceira para o recebimento eletrônico dos expedientes é anterior à decisão que determinou a citação. Logo, depreende-se que os procedimentos para que tivesse ciência dos atos processuais foram devidamente observados.
5. Recurso conhecido e não provido.